Tribunal: STF
Processo: HC 182793
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago de Lima Santos Reid, em favor de Amaro José Barbosa Neto, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 564.365/RJ.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além de 1.690
    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no TJRJ, que deu parcial provimento ao recurso e reduziu a reprimenda para 9 anos e 5 meses de reclusão, mantendo o regime fechado, nos termos da ementa as seguir transcrita:
    “APELAÇÃO – Art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06 n/f do art. 69 do CP. Pena: 07 anos de reclusão e 700 dias multa ( tráfico de drogas) e 05 anos e 10 meses de reclusão e 990 dias-multa (associação para o tráfico) n/f art. 69 do CP. Pena total: 12 anos e 10 meses de reclusão e 1980 dias-multa. Regime fechado. Apelante ANTÔNIO tinha em depósito e guardava sacolés de maconha e 07 "sacolés" de cocaína e associou-se a traficantes até então não identificados para a prática do tráfico na comunidade da Baleeira. Apelantes MATEUS e AMARO, com emprego de arma de fogo, traziam consigo e guardavam para fins de tráfico 52 "sacolés" de cocaína e 17 "sacolés` de maconha e associaram-se entre si e a traficantes até então não identificados, para a prática do tráfico, no local, com emprego de arma de fogo. ASSISTE PARCIAL RAZÃO À DEFESA: Preliminar rejeitada. Não há que se falar em inépcia da denúncia (associação ao tráfico). Inicial em conformidade com os ditames do art. 41 do CPP. Denúncia não genérica. Aponta a conduta desempenhada pelo Apelante na associação criminosa “ vapor”. Inexistência de dúvida que impeça a compreensão dos fatos. Indemonstrado prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Incabível a absolvição (tráfico de drogas): Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos dos policiais são unânimes, firmes e harmônicos, restando evidente o tráfico. Apelantes são apontados como “vapor” e “seguranças” do tráfico - Inquestionável o valor probatório de tais depoimentos: súmula 70 do TJRJ. Quantidade de drogas e apreensão da arma de fogo que dá segurança à atividade ilícita deixa claro que os apelantes praticavam juntos com elementos ainda não identificados, o comércio ilícito de drogas. Quanto ao Crime de Associação ao tráfico de drogas: A divisão de tarefas para a prática do comércio ilícito está bem clara. Não seria possível tal atividade sem que estivesse vinculado à facção criminosa atuante no local, conhecida como “ADA”, com intensa atividade do comércio ilícito. Apelantes MATHEUS e AMARO davam proteção à atividade criminosa. Apelante AMARO funcionava como “vapor”. A comunidade da Baleeira é ponto de intenso tráfico, confrontos armados e é conhecida como sede do quartel general da facção criminosa “ADA”. Redução da pena-base: Cabível Desproporcional o aumento da pena-base em relação aos delitos. Apelantes AMARO E MATHEUS - Delito de tráfico de drogas. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base no mínimo legal. Presente a causa de aumento (emprego de arma de fogo), aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Delito de associação ao tráfico. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base no mínimo legal. Presente a causa de aumento (emprego de arma de fogo), aumento a pena em 1/6, tornando-a definitiva em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias multa. Art. 69 do CP: 09 anos e 04 meses de reclusão e 1399 dias-multa. Apelante ANTONIO Delito de tráfico de drogas. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base no mínimo legal. Presente a agravante da reincidência, aumenta-se a pena em 1/6, passando a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. Delito de associação ao tráfico. Ausentes circunstâncias judiciais; desfavoráveis. Pena-base no mínimo legal. Presente a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6: 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa. Art. 69 do CP: 09 anos e 04 meses de reclusão e 1399 dias-multa. Regime fechado. Incabível a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da lei 11.343/06: A referida causa de diminuição é destinada ao pequeno traficante, ao traficante eventual e não àquele comprometido com o tráfico organizado como o caso em comento. Improsperável a substituição da pena: Apelantes condenados a pena superior a 04 anos de reclusão. Óbice legal nos termos do inciso I, do art. 44, do CP. Quanto ao sursis, incabível ante a ausência dos requisitos legais. Incabível o afastamento da causa de aumento previsto no art. 40, inciso IV, da lei 11.343/06: Depoimentos dos policiais confirmaram a apreensão da arma com o apelante MATHEUS que estava junto com o apelante AMARO, portanto ambos tinham disponibilidade em relação à arma de fogo. Impossível a aplicação da atenuante da menoridade (AMARO e MATHEUS): A nova maioridade civil (fixada em 18 anos pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Novo Código Civil) tem reflexos diretos, quer no Código Penal, quer no Código de Processo Penal. Incabível o regime aberto para o apelante MATHEUS: Pena aplicada em patamar superior aos 08 anos de reclusão. Prequestionamento injustificado, buscando somente abrir o acesso aos Tribunais Superiores. Rejeição da preliminar. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”. (eDOC 10)
    Sobreveio recurso especial, o qual encontra-se pendente de julgamento.
    Daí a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar do acusado.
    O Ministro relator do HC 564.365/RJ indeferiu liminarmente o mandamus em razão da supressão de instância. 
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão preventiva do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n. 564.365/RJ. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo Tribunal de origem: 
    “É o relatório. Decido.
    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, constatei que o agravo em recurso especial interposto pela Defesa foi remetido a esta Corte em 02/03/2020, de forma que fica superado o excesso de prazo suscitado nesta impetração.
    De outro lado, quanto à suposta inexistência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva com fundamento na Lei n.º 13.964/2019, observo que a matéria não foi submetida às instâncias ordinárias.
    Desse modo, como a Corte estadual não apreciou a questão ora suscitada, não pode ser a matéria examinada originariamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    Exemplificativamente:
    (...)
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”. (eDOC 12)
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.  
Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente